Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722484-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETH PRUDENCIO DA SILVA GUILHERME AGRAVADO: FATIMA CRISTINA DE PAULA RIBEIRO D E C I S Ã O Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Termo de Confissão de Dívida – Necessidade de Dilação Probatória – Débito Parcelado – Cobrança Parcial – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 919, do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Apesar de já ter me manifestado no sentido de, diante da inexistência da garantia da execução, não poder ser deferido o pedido de efeito suspensivo (Acórdão n.1057179, 07123995820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a apreciação deve ser realizada de maneira casuística, atentando-se às especificidades do caso em análise. Esse foi o posicionamento adotado por este Tribunal, vislumbrando a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo, mesmo sem garantia do juízo, quando analisadas as peculiaridades do caso concreto, “mormente a relevância da fundamentação do embargante, o vultuoso valor exeqüendo”, sob pena de inviabilizar o contraditório e a ampla defesa do executado (Acórdão n.1053599, 07093016520178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, os fundamentos apresentados nas razões do Embargos à Execução, apesar de demonstrarem transferências bancárias de quantias vultuosas em favor da embargada, não são suficientes para afastar os fundamentos da Execução. Isso porque o argumento relativo à responsabilidade parcial do débito depende de intensa e extensa dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Demais, apesar de o Termo de Confissão de Dívida estar fundamentado na contratação de empréstimos bancários pessoais pela embargada em favor da embargante, os quais ainda estão vigentes com parcelas a vencer, é certo que o título executivo extrajudicial possui autonomia, tendo a própria recorrente admitido seu descumprimento não tendo realizado o pagamento mensal das parcelas acordadas. Por outro lado, havendo previsão no título executivo extrajudicial possibilitando o pagamento parcelado do débito, o inadimplemento de algumas parcelas não acarretará o vencimento antecipado do total da dívida, a despeito da ausência de previsão contratual para tanto (Acórdão 1320619, 07522500220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, neste momento, incabível a cobrança integral do débito, devendo a embargante se limitar à cobrança das parcelas em atraso. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada recursal para determinar que os atos de expropriação patrimonial se limitem ao valor das prestações vencidas do Termo de Confissão de Dívida. Intime-se a agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator